Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723010-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO DA SILVA MOTA, MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA PACIENTE: ANTONIO EDSON DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.E.D. DA S., preso em flagrante delito 08/06/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13o, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher), em contexto de violência doméstica, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que a prisão preventiva foi decretada de ofício, a despeito de o Ministério Público ter se manifestado pela concessão da liberdade provisória. Discorrem sobre a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando que o paciente é primário, de bons antecedes, com ocupação lícita (auxiliar de serviços gerais) e residência fixa. Acrescentam que faltam os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva e que não há risco para a ordem pública, podendo ser utilizada as medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, assim, a revogação da prisão para se afastar o constrangimento ilegal. Inicial acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, porquanto o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada nos seguintes termos (ID 47758927): “Realizada a audiência de custódia nesta data, foi possível constatar, à luz do que consta no APF e das declarações do conduzido, a regularidade da prisão em flagrante, tanto sob o aspecto material (existência de situação de flagrância – art. 302 do CPP), quanto sob o aspecto formal (observância dos arts. 5o, incisos LXII e LXIV, da CF, e 304 e 306 do CPP). Entretanto, no nosso sistema jurídico, a prisão em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que a pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88). Justamente por isso é o art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de, não sendo o caso de relaxamento (inciso I), decidir, fundamentadamente, por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (inciso II), atendido o disposto nos arts. 311, 312 e 313 e 282, §6o, todos do CPP, ou por restituir a liberdade ao autuado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (310, III, c/c art. 321 do CPP). Embora o órgão ministerial tenha pugnado pela liberdade do autuado, entendo que o caso é de prisão. Há que se ressaltar a gravidade concreta da conduta do conduzido e do histórico de violência envolvendo as partes. Ouvida, a genitora da vítima afirmou que: “por volta das 6h30, a declarante se encontrava em sua residência, quando EMANUELY chegou pedindo socorro, afirmando "ele tá me batendo", referindo-se a ANTONIO. EMANUELY afirmou à declarante que ANTONIO a agrediu com um "pedaço de pau", desferiu um soco em sua boca, e a ameaçou, com os dizeres "se você não ficar comigo, não fica com mais ninguém". Que EMANUELY apresentava sangramento em sua cabeça, com sua roupa suja de sangue; a boca dela estava "inchada". A declarante acionou a polícia militar; que EMANUELY desmaiou, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros”. Ademais a genitora, acrescentou que a filha reiteradamente vem sendo agredida com golpes de pau e com facão, sendo vista com cortes em suas pernas. Ora, diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranquilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). Por sua vez, a Lei 11.340/2006, assim dispõe: ‘Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’. A especialidade da lei, com efeito, já serviu de amparo para a conversão do flagrante em prisão preventiva no NAC, a despeito de orientação diversa manifestada por parte do ilustre representante do Ministério Público, conforme se observa do seguinte precedente que se emana desta egrégia 1a Turma Criminal, in verbis: ‘HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. O chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que introduziu alterações no Código de Processo Penal e tornou expressa a regra quanto à impossibilidade de a prisão ser decretada de ofício pelo magistrado, não alcançou a Lei 11.340/2006, conforme a sua exposição de motivos. Nesse particular, com muita propriedade consignou o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) na Nota Técnica 5, de 06/07/2021, referente ao tema em julgamento, in verbis: “(...) Conforme posicionamento recente da Segunda Turma do STF, a Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial. Desse modo, segundo orientação da Suprema Corte, ‘não é possível a decretação ‘ex officio’ de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial’. Por outro lado, o art. 20 da Lei n. 11.340/2006, dispõe que, ‘em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial’. Considerando que não houve revogação expressa do dispositivo acima referido pela inovação legislativa processual, e que isto não era a intenção do legislador, haja vista a justificativa do projeto Pacote Anticrime ao excepcionar da proposta, dentre outros, os crimes que envolvam violência doméstica, tem-se uma situação de aparente conflito de normas, cuja solução é obtida por meio da aplicação de critérios de especialidade e temporalidade, uma vez que a hierarquia nesse caso é indiferente por se tratarem de duas leis ordinárias. No caso, temos uma antinomia entre uma norma anterior especial (Lei n. 11.340/2006) e uma norma posterior geral (Lei n. 13.964/2019 e suas alterações no CPP), cuja regra de resolução é a de que a primeira prevalece sobre a segunda, isto é, lex specialis derogat legi generali. Isso, porque, a Lei Maria da Penha ostenta o caráter de norma especial em relação à que promoveu mudanças no Código Processual Penal, de modo que suas peculiaridades e sua razão de existir se sobrepõem às regras gerais e devem subsistir às mudanças destas. Outrossim, o artigo 13, da Lei n. 11.340/2006, reforça a natureza especial da Lei Maria da Penha em relação ao Código de Processo Penal ao prever expressamente: Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-seão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. A violência doméstica é um fenômeno dinâmico e singular que, por isso mesmo, demanda uma atuação diferenciada do Poder Judiciário, que, a nível preventivo, deve ser mais diligente e proativo, de modo a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica. Não à toa, o art. 18 da Lei n. 11.340/2006 estabelece ao juiz a obrigação de, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ao receber o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima, conhecer do expediente e do pedido e, de ofício, decidir sobre as medidas protetivas de urgência (inciso I) e, dentre outras providências, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor (inciso IV). A iniciativa judicial, com vistas a garantir a efetiva proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, é reforçada pelo art. 19 da Lei n. 11.340/2006, o qual assegura que ‘as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público’. A mesma base principiológica e argumentativa serviu de fundamento para a possibilidade de decretação de prisão preventiva do agressor, de ofício, pelo magistrado, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal (art. 20 da Lei n. 11.340/2006), quando o juiz se deparar com uma situação de grave risco à segurança da mulher e, preenchidos os requisitos legais gerais, nenhuma outra medida se revelar satisfatória para atingir esse fim. Deve-se ter em mente que o juiz da vara especializada em violência doméstica e familiar atua não apenas como garantidor dos direitos e da liberdade do investigado ou acusado e das normas de direito e de processo. Também é garantidor da vida da mulher submetida a um cenário de violência, cuja atribuição decorre de normas superiores, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”. No mesmo sentido, o ENUNCIADO 29 do FONAVID: “É possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do autor de violência independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. (Alterado por maioria no XIII FONAVID – Teresina (PI)). Neste sentido: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR SER PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA À PESSOA E SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como pela soma das penas máximas abstratas dos crimes ultrapassarem quatro anos e por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. 2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir as medidas protetivas de urgência, diante da gravidade da conduta, da reiteração delitiva e de informações de não se tratar de caso isolado de violência doméstica contra a ex-companheira, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. No caso dos autos, a vítima, que afirma temer por sua vida e por sua integridade física, e que relatou episódios anteriores de violência doméstica, foi lesionada, em tese, pelo paciente em contexto no qual ela o impediu de visitar a filha em comum, de um ano e dez meses de idade, por ele se apresentar "bastante embriagado", tendo ele começado a quebrar o portão da residência e ainda machucado a mão da vítima ao imprensá-la contra o portão, conduta presenciada por duas crianças e com modus operandi bastante similar à noticiada em feito anterior. 4. A gravidade dos fatos, associada à informação de abuso de álcool e drogas pelo paciente, estado em que fica mais violento, bem como à condição de reincidente em crime de roubo, em relação ao qual está em cumprimento de pena em regime aberto, e ao registro anterior de violência doméstica que, embora arquivado, evidencia um histórico de condutas perpetradas em desfavor da excompanheira, são fatores de risco que demonstram que a prisão preventiva do paciente se justifica para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. 5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1428786, 07162763020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física e a paz à vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTÔNIO EDSON DA SILVA, nascido em 18/06/1973, filho de pai não informado e de MARIA PASTORA DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Conforme se verifica, a Autoridade Coatora, mesmo ciente de que a Autoridade Policial não representou pela prisão preventiva e que o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória, entendeu que o caso comporta conversão do flagrante em preventiva, conforme previsão legal na Lei 11.340/2006. Não ignoro que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Entretanto, a despeito de meu entendimento, não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, em especial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal (HC 188.888/MG), as quais firmaram entendimento no sentido de não se mostrar possível a conversão pelo Juízo que apreciou o flagrante, em caso de manifestação contrária do Ministério Público, como no caso dos autos. Confira-se, por oportuno, excerto da ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: (...) “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) “A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente (...)” (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020). No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CONCLUIR, EM 24/02/2021, O JULGAMENTO DO RHC 131.263/GO, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva. 2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). No caso específico, o paciente foi preso após lesionar a sua companheira com um pedaço de madeira, em contexto de violência doméstica. Todavia, considerando a manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, ressalvo meu entendimento em sentido contrário ao dos Tribunais Superiores e entendo que se mostra possível a soltura do paciente, porquanto foi nesse sentido que o Órgão Acusatório se manifestou. Além do mais, a respeito do que prevê o art. 20 da Lei Maria da Penha, tenho que a doutrina vem manifestando entendimento diverso, no sentido de que não pode mais haver atuação de ofício pelo Juiz, em nenhuma situação, independentemente do crime praticado ou da gravidade dos fatos. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. Entretanto, considerando a situação específica do paciente, especialmente diante da agressão física perpetrada com pedaço de madeira e afirmação no sentido de que “se você não ficar, não fica com mais ninguém”, bem como a fundamentação da Magistrada de piso em seu desfavor e a manifestação do Ministério Público na Ata de Audiência de Custódia, tenho que se mostra necessária e imperativa a aplicação de outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO EDSON DA SILVA, nascido em 18/06/1973, filho de pai não informado e de MARIA PASTORA DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares e medidas protetivas de urgência em favor da vítima EMANUELY GERMANO, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo Juiz de piso: 1) Proibição de aproximação da vítima pela distância de até 300m (trezentos metros); 2) Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima (telefone, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais); 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário de 22h às 5h da manhã; 4) Obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 5) Proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 6) Obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2023 20:43:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator